Tribunal: TJMT
Processo: 1030199-76.2023.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030199-76.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO ALVES BERNARDES DA SILVA - CPF: 045.931.811-00 (EMBARGADO), DIEGO GOMES DIAS - CPF: 323.505.598-31 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (EMBARGANTE), ZAIRO FRANCISCO CASTALDELLO - CPF: 194.262.080-20 (ADVOGADO), JANAINE LONGHI CASTALDELLO - CPF: 805.111.120-68 (ADVOGADO), MARYKELLER DE MELLO - CPF: 269.997.838-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. INOVAÇÃO RECURSAL. ALTERAÇÃO DA LEGISLAÇÃO APÓS A DECISÃO JUDICIAL. EFEITOS INFRINGENTES PARCIAIS PARA AFASTAR MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por instituição financeira em face de acórdão que negou provimento a apelação interposta contra sentença que determinou a restituição, com compensação no saldo devedor, de valores cobrados a título de seguro prestamista em contrato bancário, por ausência de liberdade de escolha quanto à seguradora.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve:

(i) a suposta omissão quanto ao termo inicial da correção monetária e à aplicação de novo índice legal (IPCA), instituído pela L. nº 14.905/2024; e

(ii) a contradição quanto à majoração dos honorários recursais, diante de manutenção da sentença já fixadora da verba honorária.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão no acórdão quanto à aplicação da L. nº 14.905/2024, pois a norma entrou em vigor após o julgamento da sentença recorrida, sendo inaplicável a fatos e títulos jurídicos já consolidados, em atenção ao art. 5º, XXXVI, da CF/1988.

4. A alegação de inovação recursal afasta a pretensão da parte quanto à rediscussão de critério de atualização monetária, matéria não suscitada oportunamente na apelação.

5. Assiste razão ao embargante no que toca à contradição sobre os honorários recursais, uma vez que a sentença fixou honorários em favor do recorrido e foi integralmente mantida, sem alteração de resultado que justifique majoração da verba advocatícia.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração acolhidos parcialmente, com efeitos infringentes, apenas para afastar a majoração da verba honorária recursal, mantendo-se os demais termos do acórdão.

Tese de julgamento:

“1. A superveniência de lei que altera índice de correção monetária não configura omissão no julgado anterior à sua vigência.

2. Não cabe majoração de honorários recursais quando a sentença é integralmente mantida e a verba honorária permanece inalterada.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e XXXVI; CPC, arts. 1.022, 85, §§ 1º e 11; CC, art. 389, p.u.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, EDcl no AI nº 1000517-66.2024.8.26.0286, Rel. Des. Márcio Bonetti, 6ª Turma Recursal, j. 21.10.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração (ID. Num.269729279) opostos por
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
., em face do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, DESPROVEU O RECURSO de Apelação Cível n.1030199-76.2023.8.11.0041, interposto pela ora embargante em desfavor de
CARLOS EDUARDO ALVES BERNARDES DA SILVA
, nos termos do voto do Relator.

Em síntese, a Embargante defende o acolhimento dos embargos, alegando contradição quanto à correção monetária e com relação ao índice de correção a ser aplicado, destacando que o acórdão negou provimento ao apelo do Banco, mantendo a sentença de primeiro grau que determinou a devolução do seguro com juros de 1% ao mês a contar da citação e a correção pelo INPC a contar da contratação.

Alega que, em relação ao termo inicial da correção monetária, o acórdão não está em conformidade com a entendimento da súmula 43 do STJ, que prevê a correção a partir do efetivo prejuízo, sendo que no presente caso é da data de cada desembolso.

Com relação ao índice de correção, alega que deve ser aplicado o índice de IPCA

nos termos do art. 389, parágrafo único do CC, em razão da mudança no Código Civil Brasileiro.

Portanto, pugna-se pela correção apontada, indicando-se a data de incidência da correção monetária de cada desembolso e, ainda, requer seja sanado o vício apontado para que conste a correção pelo índice IPCA (ante a mudança do Código Civil – art. 389, parágrafo único).

Afirma, ainda, que “ficou contraditório a fixação da sucumbência no acórdão. Isso porque majorou os honorários em 15% sobre o valor da causa, mantendo os demais termos da sentença. Todavia, na sentença as custas e honorários ficaram de forma integral pelo autor”, requerendo, assim, “esclarecimentos se a sucumbência permanece integral pelo autor e esta majorada para 15% ou será redistribuída”.

Requer o acolhimento dos embargos para que sejam sanados os vícios apontados.

Intimado a oferecer resposta ao recurso, o embargado não se manifestou (id.272520366).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração (ID. Num.269729279) opostos por
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
., em face do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, DESPROVEU O RECURSO de Apelação Cível n.1030199-76.2023.8.11.0041, interposto pela ora embargante em desfavor
CARLOS EDUARDO ALVES BERNARDES DA SILVA
, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa (id.

264890794):

“DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. RESTITUIÇÃO DE VALORES COBRADOS A TÍTULO DE SEGURO PRESTAMISTA. LEGALIDADE DA REVISÃO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE LIBERDADE DE ESCOLHA QUANTO À SEGURADORA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que, em ação revisional de contrato bancário, determinou a restituição de R$ 2.732,73 cobrados a título de seguro, com abatimento no saldo devedor, se existente, acrescido de juros de mora e correção monetária.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar a abusividade da cláusula contratual que impôs a contratação de seguro prestamista, sem comprovação de liberdade de escolha pelo consumidor.

III. Razões de decidir

3. Os contratos bancários estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, sendo possível a revisão de cláusulas abusivas, em respeito ao princípio da boa-fé objetiva e à relativização do pacta sunt servanda.

4. É abusiva a imposição de contratação de seguro prestamista pelo consumidor sem a devida liberdade de escolha de seguradora, configurando-se prática vedada de venda casada.

5. A restituição do valor cobrado deve observar a compensação com eventual saldo devedor, não cabendo repetição em dobro por ausência de má-fé da instituição financeira.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

"É abusiva a imposição de seguro prestamista em contrato bancário sem a devida comprovação da liberdade de escolha pelo consumidor, ensejando a restituição simples do valor pago."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, art. 6º, V. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.639.320, Tema 972; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1534561/PR; TJMT, Apelação Cível nº 0020223-97.2014.8.11.0002.”

Pois bem.

O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão padece de omissão por não se manifestar sobre o termo inicial da correção monetária que, no presente caso, alega que é a data de cada desembolso conforme entendimento jurisprudencial consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e, ainda que, com relação ao índice de correção, deve-se ser aplicado o índice de IPCA, à luz da alteração promovida pela Lei nº 14.905/2024, que deu nova redação ao artigo 389, parágrafo único do Código Civil.

Da inadmissibilidade da inovação recursal.

De início, impende destacar que a matéria ora ventilada sequer foi suscitada oportunamente no recurso de apelação interposto pelo embargante, o que atrai, desde logo, a incidência do princípio da preclusão consumativa, que veda a rediscussão de fundamentos não deduzidos tempestivamente no momento adequado.

Conforme sedimentado na jurisprudência, os embargos de declaração não constituem via hábil para inovação recursal, sendo inadmissível que a parte se utilize deste instrumento para veicular tese jurídica não arguida na apelação — sob pena de violação à sistemática recursal e à segurança jurídica.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração visam corrigir vícios formais da decisão, tais como obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se prestam, todavia, à rediscussão do mérito, tampouco à reapreciação de fundamentos supervenientes à data do julgamento.

A sentença que fixou os encargos de correção e juros foi prolatada em 21/08/2024, antes, portanto, da entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, ocorrida apenas em 30/08/2024. À época, prevalecia o entendimento pela incidência cumulada de correção monetária pelo INPC/IBGE e juros moratórios de 1% ao mês, critério este que foi mantido pelo acórdão ora embargado, em consonância com a jurisprudência então dominante.

Portanto, a invocação de fundamentos jurídicos baseados em legislação superveniente não configura omissão do julgado, porquanto a Corte não estava obrigada a se manifestar sobre norma ainda inexistente ao tempo da formação da decisão judicial.

Ainda que assim não fosse, o pleito da embargante esbarra em limites intransponíveis de ordem constitucional e processual, notadamente o respeito à coisa julgada material e ao princípio da irretroatividade da lei.

A novel redação do art. 389 do Código Civil, conferida pela Lei nº 14.905/2024, somente se aplica às decisões judiciais proferidas após sua vigência, não autorizando, por conseguinte, a revisão de títulos judiciais anteriormente formados — sob pena de violação ao artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal.

Nesse sentido, o seguinte julgado é paradigmático:

“A alteração do índice de correção monetária pela Lei 14.905/24 (taxa Selic) aplica-se apenas às decisões proferidas após a entrada em vigor da referida lei. Não há omissão em acórdão que, ao manter a sentença, não aplica a taxa Selic, quando a sentença foi proferida antes da vigência da nova lei.” (
TJSP, 6ª Turma Recursal Cível, Embargos de Declaração n.º 1000517-66.2024.8.26.0286, rel. Des. Márcio Bonetti, julgado em 21/10/2024
)

Ademais, eventual repercussão da nova legislação sobre os efeitos futuros da obrigação deverá ser objeto de apreciação na fase de cumprimento de sentença, mediante provocação da parte interessada e sob o crivo do contraditório, sem que isso implique revisão da decisão de mérito já consolidada.

No que se refere à alegação de contradição quanto a fixação dos honorários de sucumbência no acordão, tenho que a pretensão da Embargante se sustenta, pois, o acórdão negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora Embargante, majorando os honorários advocatícios para 15% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo-se incólume a sentença recorrida (id.

Num. 269228754 - Pág. 9). Contudo, a sentença objurgada, por ter a parte ré decaído em parte mínima, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% do valor atualizado da causa, suspendo-a pelo prazo de cinco anos, em razão da concessão das benesses da assistência judiciária (id.245396674).

Desse modo, restando desprovido o recurso de apelação interposto pela parte ré, ora embargante, não há que se falar em majoração dos honorários, estes fixados a parte autora/embargada pelo juízo de primeiro grau.

Por conseguinte, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração, quanto a este particular, para que o dispositivo do acórdão embargado passe a conter a seguinte redação:

“Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, mantendo-se incólume a sentença recorrida. É como voto”.

Feitas tais considerações, ACOLHO EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, com efeitos infringentes, apenas para afastar a majoração da verba honoraria recursal, nos termos da fundamentação acima exposta.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025